Tribunal: STF
Processo: AI 742268
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Responsabilidade subjetiva. Nexo causal. Questões
   infraconstitucionais. Precedentes. Agravo regimental não provido.
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
   razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, c.c.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado